Tribunal: TJES
Processo: 5028331-93.2024.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-10-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5028331-93.2024.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: RENATO OLIVEIRA MORAES

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. FRAUDE BANCÁRIA. GOLPE DA FALSA CENTRAL DE SEGURANÇA. RESPONSABILIDADE CIVIL. FORTUITO INTERNO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MATERIAL E MORAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que a condenou à restituição de valores e ao pagamento de indenização por danos morais, em razão de prejuízos decorrentes de fraude bancária conhecida como "golpe da falsa central de segurança".

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 3 questões em discussão: (i) definir se a fraude praticada por terceiro se caracteriza como fortuito interno; (ii) analisar se a conduta do consumidor configura culpa exclusiva da vítima, a fim de afastar o dever de indenizar; e (iii) determinar a ocorrência de dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A relação jurídica entre o correntista e a instituição financeira é de consumo, submetendo-se às disposições do Código de Defesa do Consumidor, conforme o enunciado da Súmula nº 297 do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

4. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, nos termos da Súmula nº 479 do STJ.

5. Configura falha na prestação do serviço, conforme o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, o vazamento de dados bancários sigilosos do cliente e a não identificação e bloqueio de transações financeiras atípicas, destoantes do perfil do correntista.

6. Não se sustenta a excludente de responsabilidade por culpa exclusiva da vítima quando o consumidor é induzido a erro por um cenário que confere aparência de legitimidade à fraude, como o uso do número de telefone oficial do banco e a posse de suas informações sigilosas pelo fraudador.

7. A subtração de valores expressivos da conta bancária do consumidor, a quebra de confiança na instituição e a angústia decorrente da situação de vulnerabilidade extrapolam o mero dissabor e configuram dano moral passível de indenização.

8. O valor da indenização por danos morais, fixado em R$ 5.000,00, atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, alinhando-se à jurisprudência e cumprindo a dupla função de reparar o dano e desestimular a reiteração da conduta lesiva, sem gerar enriquecimento sem causa.

IV. DISPOSITIVO

9. Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor, art. 14; Código de Processo Civil, art. 85, § 11; Código Civil, arts. 884 e 944.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 297; STJ, Súmula nº 479; STJ, REsp nº 2.015.732/SP.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Conforme relatado, trata-se de
apelação cível
interposta por
BANCO DO BRASIL S.A.
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível de Vitória, que, nos autos da ação de reparação por danos materiais e morais ajuizada por
RENATO OLIVEIRA MORAES
, julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, em que pretendia-se a reparação por danos materiais e morais decorrentes de fraude bancária, condenando o apelante a restituir a quantia de R$ 6.604,99 a título de danos materiais e ao pagamento de R$ 5.000,00 por danos morais, sob o fundamento de que a fraude se configurou como fortuito interno, decorrente de falha na prestação do serviço bancário, notadamente pela vulnerabilidade na custódia de dados sigilosos do cliente e pela ausência de mecanismos de detecção de transações atípicas, afastando-se a excludente de culpa exclusiva da vítima.

Em suas razões, o apelante requer a reforma da sentença vergastada, sustentando que:
(i)
a fraude ocorreu por culpa exclusiva da vítima, que agiu com negligência e contribuiu ativamente para o evento danoso ao realizar voluntariamente as transações mediante uso de senha pessoal;
(ii)
inexiste nexo de causalidade entre a conduta do banco e o dano, tratando-se de fortuito externo praticado por terceiro, o que afasta a responsabilidade objetiva da instituição financeira;
(iii)
não há danos materiais a serem ressarcidos, uma vez que as operações foram validadas com as credenciais do correntista;
(iv)
o evento configura mero aborrecimento, não ensejando dano moral indenizável;
(v)
é incabível a inversão do ônus da prova, diante da ausência de verossimilhança das alegações autorais.

A
pós a acurada análise dos fatos e fundamentos jurídicos aludidos na demanda, bem como dos elementos probatórios produzidos, concluo que
a sentença recorrida não merece ser reformada.

De início, saliente-se que reponta escorreita a r. sentença ao aplicar a inversão do ônus da prova, tendo em vista que se trata de típica relação de consumo, aplicando-se ao caso, ainda, o disposto no enunciado da Súmula 297 do STJ:

STJ, Súmula n. 297:
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.

Nesse contexto, porquanto manifesta a verossimilhança das alegações do consumidor, que narrou a fraude com minúcias e amparou sua pretensão com robusto lastro probatório, bem como a hipossuficiência da parte para produção de outras provas, mostra-se acertada a inversão do
onus probandi
.

Ademais, é cediço que as instituições financeiras, ao operarem no mercado de consumo, assumem a
responsabilidade objetiva pelos danos decorrentes de fortuito interno
, conforme cristalizado na
Súmula 479 do STJ
,
in litteris
:

STJ, Súmula n. 479:
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

No caso sob análise, depreende-se da inicial (ID 13914631) e do Boletim de Ocorrência (ID 13914785) que o apelado foi vítima do “golpe da falsa central de segurança”, por intermédio do qual, terceiros, valendo-se de técnicas de engenharia social, induzem o consumidor correntista a realizar transações bancárias.

A narrativa inicial, corroborada pelos documentos juntados, aponta para o fato de que o apelado recebeu ligação do número 4003-3001, que é o mesmo número divulgado pelo banco apelante como sendo de sua central de relacionamento.

Então, o interlocutor, passando-se por funcionário do banco, demonstrou ter conhecimento de múltiplos dados sigilosos do correntista, como nome completo, CPF, números de agência e contas, saldos e últimas operações realizadas.

Assim, induzido a crer na legitimidade do contato, o consumidor foi levado a permitir, ainda que sem o fornecimento direto de senhas, a realização de duas transferências que totalizaram R$ 6.797,00.

Ademais, ainda que fosse possível admitir, conforme pretende o apelante, que as operações foram validadas com as senhas do cliente,
depreende-se que, no caso específico, a fraude foi viabilizada por falha que permitiu o vazamento de dados bancários sigilosos, e por falha na identificação da atipicidade das transações.

Com efeito, as operações de R$ 4.350,00 e R$ 2.447,00, realizadas em um curto intervalo para destinatários desconhecidos, destoam do perfil de consumo do correntista, ao passo que competia ao apelante detectar a anormalidade de tais transações, o que não ocorreu.

Acerca do tema, ainda, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que “
o dever de adotar mecanismos que obstem operações totalmente atípicas em relação ao padrão de consumo dos consumidores enseja a responsabilidade do prestador de serviços, que responderá pelo risco da atividade, pois a instituição financeira precisa se precaver a fim de evitar golpes desta natureza, cada vez mais frequentes no país
” (REsp n. 2.015.732/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 20/6/2023),
de modo que, uma vez não adotadas pela instituição financeira condutas para monitorar, analisar e rejeitar a realização de operações que destoavam do perfil de uso do apelado, deve ser mantida a sentença por meio da qual se reconheceu a existência de falha na prestação do serviço, na forma do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

A propósito, esse é o entendimento predominante nesta c. 2ª Câmara Cível,
in litteris
:

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. GOLPE DA FALSA CENTRAL TELEFÔNICA. FRAUDE BANCÁRIA . RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FORTUITO INTERNO. SÚMULA 479 DO STJ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO . I. CASO EM EXAME [...] 3 .
A instituição financeira responde objetivamente pelos danos causados por fraudes cometidas no âmbito de suas operações, nos termos do art. 14 do CDC e conforme a Súmula 479 do STJ, que caracteriza fraudes praticadas por terceiros como fortuito interno. 4. Verifica-se falha na prestação do serviço, pois a consumidora recebeu ligação do número oficial da instituição, induzindo-a a erro, com transações atípicas e de alto valor não impedidas pelo sistema de segurança do banco . 5. Não se aplica a excludente de responsabilidade por culpa exclusiva da vítima, considerando que a fraude foi viabilizada pelo contato telefônico originado da própria instituição e pela ausência de mecanismos de segurança que identificassem a movimentação atípica. 6. O dano moral está configurado diante do significativo abalo sofrido pela autora, que foi desprovida de seus recursos financeiros, ultrapassando os meros aborrecimentos cotidianos . 7. O valor de R$ 5.000,00 para os danos morais é o adequado,
observando-se a razoabilidade e a proporcionalidade, bem como a jurisprudência pacífica deste Sodalício em demandas idênticas. IV . DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso parcialmente provido. [...] (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50178500420218080048, Relator.: Des. Subst. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES, 2ª Câmara Cível)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – GOLPE DA FALSA CENTRAL TELEFÔNICA -DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDAS DECORRENTES DE EMPRÉSTIMOS FIRMADOS SOB FRAUDE – DEVOLUÇÃO DOS VALORES TRANSFERIDOS - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - FORTUITO INTERNO - DANO MORAL CARACTERIZADO.
1. As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros – como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos –, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno. 2 . Hipótese em que ao Banestes não se desincumbiu do ônus de provar ter adotado todas as cautelas e medidas de segurança para evitar a consumação dos danos à correntista, evidenciado-se a falha na prestação dos serviços. Sobretudo, por não ter adotado mecanismos de segurança para evitar a utilização de seu canal oficial de atendimento ao consumidor, não preservar dados pessoais do cliente e não detectar e impedir que transações suspeitas e fora do perfil do correntista fossem efetivadas.
3. Reputam-se caracterizados os danos morais, notadamente em razão do evidente degaste suportado pela correntista que contatou administrativamente a agência bancária para comunicar o golpe e solicitar o cancelamento dos empréstimos e estorno dos valores transferidos, mas não obteve êxito, sendo obrigada a recorrer ao Poder Judiciário para tanto . Razoável e proporcional aos contornos fáticos expostos o quantum de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), considerando ainda a reprovabilidade da conduta da Instituição Financeira, e seu evidente porte econômico. 4. Nenhuma irregularidade há que se falar quanto à conduta do Banco Genial, que apenas cumpriu com seu dever como depositário, lançando na conta da empresa, que mantém conta em sua agência, a transferência via “pix” feita a partir da conta da apelante mantida no Banestes . 5. Recurso parcialmente provido. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50008041120218080045, Relator.: Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA, 2ª Câmara Cível)

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. FRAUDE BANCÁRIA. "GOLPE DA CENTRAL DE SEGURANÇA". DEVER DE ADOTAR MECANISMOS DE SEGURANÇA. RISCO DA ATIVIDADE DO BANCO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. CASO FORTUITO INTERNO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 479 DO STJ. DEVER DE RESSARCIR. DANOS MORAIS CARACTERIZADOS. VALOR DA INDENIZAÇÃO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1) No caso concreto, o correntista foi vítima do conhecido “golpe da central de segurança”, onde não só o autor do ardil se passa por funcionário do banco, valendo-se do número de telefone do banco, como confirma dados pessoais e bancários do correntista e passa diversas instruções a serem realizadas pela vítima, que acredita estar tomando precauções para aumentar a segurança de sua conta;
destacando-se ainda que as operações foram realizadas em caixa eletrônico, dentro de estabelecimento do banco. Assim,
verifica-se a falha na prestação do serviço, nos moldes do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, considerando “o dever de adotar mecanismos que obstem operações totalmente atípicas em relação ao padrão de consumo dos consumidores enseja a responsabilidade do prestador de serviços, que responderá pelo risco da atividade, pois a instituição financeira precisa se precaver a fim de evitar golpes desta natureza, cada vez mais frequentes no país” (REsp n. 2.015.732/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 20/6/2023, DJe de 26/6/2023). 2) Aplicável à espécie o verbete sumular n. 479 do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual “as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”, sendo de rigor o ressarcimento do prejuízo material experimentado pelo consumidor. 3) In casu, restou configurado o abalo moral, em virtude dos transtornos inerentes ao evento danoso; decerto que a quantia de R$5.000,00 (cinco mil reais) fixada pelo Juízo a quo em sede de reparação pelos danos morais experimentados se compatibiliza com o montante que vem sendo concedido pelo eg. TJES
em lides envolvendo danos extrapatrimoniais relacionados a situações envolvendo fraudes bancárias. 4) Recurso conhecido e desprovido. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50124071420218080035, Relator.: Des. Raphael Americano Câmara, 2ª Câmara Cível)

No mesmo sentido, confiram-se os seguintes excertos:

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000811-14.2022.8.08 .0030 APTE: BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - BANESTES APDO: LUZIA FERRAÇO MALANQUINI RELATOR: DES. ROBOSN LUIZ ALBANEZ EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS . GOLPE DA FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO. EMPRÉSTIMOS E TRANSFERÊNCIA EFETIVADAS EM CONTA CORRENTE DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FALHA NO DEVER DE SEGURANÇA . PERFIL DO USUÁRIO NÃO OBSERVADO. IMPOSITIVA DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO NEGÓCIO JURÍDICO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM MANTIDO . RECURSO DESPROVIDO. 1
. As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros – como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos –, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno. STJ Súmula 479 do STJ e Tema Repetitivo 466 .
2. A instituição financeira, ao possibilitar a contratação de serviços de maneira facilitada, por intermédio de redes sociais e aplicativos, tem o dever de desenvolver mecanismos de segurança que identifiquem e obstem movimentações que destoam do perfil do consumidor, notadamente em relação a valores, frequência e objeto.
3. A apelante não se desincumbiu de comprovar que a autora realizou as transferências bancárias ou os contratos de empréstimo, nem que agiu com negligência/imprudência, atendendo a links, e-mail e SMS suspeitos, de terceiros desconhecidos, porquanto verifica-se que os nefastos atos foram praticados através de falsa central de atendimento, motivo pelo qual evidenciada a falha de segurança da instituição financeira pelo vazamento dos dados de autora, bem como pela capacidade de terceiros de má-fé os utilizarem de modo ilícito
. 4. A disponibilização de empréstimos e transferência efetuadas mediante a fraude, resultando em desconto indevidos na conta-corrente do consumidor configura hipótese de dano moral, porquanto inquestionável alteração no seu bem-estar psicológico, modificando seu estado anímico, precisando acionar o Poder Judiciário para cessá-los em razão do não exitoso cancelamento com a instituição financeira.
5. O montante indenizatório de R$ 5 .000,00 (cinco mil reais) arbitrado a título de danos morais atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como à finalidade da indenização, notadamente a punitivo-pedagógica,
estando, inclusive, em harmonia com aqueles arbitrados em casos análogos por esta Casa de Justiça. 6. Recurso desprovido. Honorários recursais de 2% . (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50008111420228080030, Relator.: Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ, 4ª Câmara Cível)

DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. GOLPE DA FALSA CENTRAL TELEFÔNICA . FRAUDE EM CONTA BANCÁRIA. TRANSFERÊNCIA DE VALORES. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO . DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO. I . CASO EM EXAME 1. Cinge-se a controvérsia em averiguar a responsabilidade civil do Banco requerido pela transferência de valores realizada em favor de terceiros, sob fraude (o chamado golpe da falsa Central Telefônica), pela parte autora. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) verificar se há falha na prestação do serviço pela instituição financeira que justifique a sua responsabilização pela devolução dos valores transferidos mediante fraude e pela reparação dos danos morais; e (ii) definir se há culpa exclusiva ou concorrente das vítimas que afaste a responsabilidade do banco apelante . III. RAZÕES DE DECIDIR
A responsabilidade das instituições financeiras pelos danos causados a seus clientes por fraudes praticadas por terceiros é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC e da Súmula 479/STJ, independentemente da culpa da instituição financeira.
O serviço é considerado defeituoso quando não oferece a segurança que o consumidor pode esperar, conforme art . 14, § 1º, do CDC, englobando a integridade patrimonial do consumidor.
A instituição financeira deve desenvolver mecanismos de segurança que identifiquem e impeçam transações que destoam do perfil de consumo do cliente. No caso concreto, a parte autora comprovou que recebeu ligação do número oficial de sua agência bancária, com indícios de clonagem da linha telefônica.
As transferências realizadas por meio de PIX, no valor de R$ 20 .000,00, e TED, no valor de R$ 2.000,00, fugiram do padrão de consumo da conta-corrente da empresa recorrida.
A ausência de mecanismos antifraude que identifiquem e impeçam transações atípicas, sem consulta prévia ao cliente, caracteriza falha na prestação do serviço pela instituição financeira, gerando responsabilidade objetiva. Não se sustenta a alegação de culpa exclusiva ou concorrente das vítimas, pois, mesmo que algum dado tenha sido fornecido ao fraudador, isso ocorreu diante de um cenário que conferia autenticidade e confiança devido ao uso de informações sigilosas . Os danos morais estão configurados, considerando o desgaste suportado pela cliente que, após a fraude, buscou sem êxito a atuação administrativa do banco, sendo compelida a recorrer ao Judiciário.
IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. [...] (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50034539120218080030, Relator.: Desa. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, 4ª Câmara Cível)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA - GOLPE DA FALSA CENTRAL TELEFÔNICA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - SÚMULA 479 DO STJ - FORTUITO INTERNO – RECURSO PROVIDO.
1.A instituição financeira responde pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros em seu âmbito de atuação, uma vez que consistem em risco próprio do seu empreendimento. 2 . É dever das instituições financeiras verificar a idoneidade das movimentações realizadas nas contas dos clientes, utilizando-se de meios que possibilitem a identificação e o resguardo contra fraudes, notadamente contra transações que refogem ao perfil dos correntistas.
Precedentes. 3. Falha no sistema de segurança da Casa bancária considerando que: a) o golpista ligou do próprio número telefônico que consta no verso do cartão de crédito e possuía os dados da correntista; b) as transferências via pix foram realizadas de forma atípica ao perfil da correntista, deixando os saldos das contas bancárias negativos ou zerados .
4. Quanto aos danos morais, reputam-se caracterizados, notadamente em razão do evidente desgaste suportado pela correntista que contatou administrativamente a agência bancária para comunicar o golpe e solicitar o estorno dos valores, mas não obteve êxito, sendo obrigada a recorrer ao Poder Judiciário para tanto. Razoável e proporcional aos contornos fáticos expostos o quantum de R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, considerando ainda a reprovabilidade da conduta da Instituição Financeira, e seu evidente porte econômico . 5. Recurso provido. Sentença reformada para julgar procedente em parte o pedido autoral. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 5001905-24.2022.8.08.0021, Relator.: Desa. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, 4ª Câmara Cível)

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. GOLPE DA FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO . RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MATERIAL CONFIGURADO. DANO MORAL NÃO COMPROVADO . PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.[...] 2.
A instituição financeira responde objetivamente pelos prejuízos decorrentes de fraudes bancárias, por se tratar de fortuito interno, nos termos da Súmula 479 do STJ; 3. Caracterizada a falha na prestação do serviço bancário diante da realização de operações atípicas decorrentes do golpe da falsa central, impõe-se a reparação material;
4. A configuração do dano moral, em se tratando de pessoa jurídica, exige demonstração de abalo à honra objetiva, o que não se verifica no caso concreto; 5 . O valor da indenização por danos materiais deve observar a efetiva extensão do prejuízo, com correção monetária e juros legais nos termos dos art. 389 e 406 do CC, com redação atualizada pela Lei n. 14.905/2024; 6 . Recurso parcialmente provido. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50231822420218080024, Relator.: Desa. JANETE VARGAS SIMOES, 1ª Câmara Cível)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA – FRAUDE – GOLPE DA FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS – REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes praticadas por terceiros, configurando fortuito interno, nos termos da Súmula 479 do STJ. 2. Não se desconhece que o autor, por telefone, manteve contato e seguiu orientação de suposto funcionário do banco. Contudo, verifico que as alegações autorais estão revestidas de verossimilhança, pois os elementos coligidos aos autos indicam que houve uma falha na prestação do serviço pelo banco apelante, uma vez que foram realizadas movimentações atípicas e discrepantes na conta bancária do apelado, se comparadas ao seu perfil usual de consumo. 3. Também não cabe transferir ao consumidor do serviço bancário a culpa exclusiva pela fraude ou culpa exclusiva de terceiro à luz da própria dinâmica dos fatos reveladora de insegurança, sem se olvidar que, como já dito, pelo princípio do risco da atividade a instituição responde objetivamente pelos danos que causar ao consumidor, considerando, ainda, que o como relata o apelado, o suposto atendente tinha aparentava ter conhecido das suas informações bancárias. 4. No presente caso, diante das circunstâncias do caso, a indenização comporta redução para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), montante este que bem atende às finalidades deste instituto jurídico,
quais sejam: a justa compensação e o caráter pedagógico da reparação. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 5001215-43.2024.8.08.0047, Relator.: Des. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA, 1ª CÂMARA CÍVEL)

Portanto, ao permitir que uma fraude fosse perpetrada mediante o uso de dados sensíveis e mediante transações atípicas, a instituição financeira falhou no seu dever de garantir a segurança das operações realizadas em sua plataforma,
o que caracteriza fortuito interno apto a atrair a responsabilidade objetiva pelos danos suportados pelo consumidor (STJ, Súmula 479)
.

É de se concluir, diante desse cenário, que
a excludente de culpa exclusiva da vítima e de fato de terceiro não se sustenta,
pois a conduta empregada pelos fraudadores somente logrou êxito devido à aparência de legitimidade conferida pelo uso de número de telefone igual ao do banco, pela posse de informações sigilosas, e pela não identificação de transações suspeitas,
o que evidencia o fortuito interno e a falha na prestação do serviço
.

Irretocável, ainda, a condenação da instituição financeira apelante ao pagamento de indenização por danos morais,
uma vez que a subtração de valor expressivo da conta bancária, a quebra da confiança e a angústia decorrente da situação de vulnerabilidade (IDs 13914785 a 13914802) extrapolam o mero dissabor cotidiano.

Desse modo, o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), ao mesmo tempo em que se alinha às indenizações arbitradas por este E. TJES para casos similares, nos termos acima citados, atende aos parâmetros da razoabilidade e da proporcionalidade, reparando o dano (CC, art. 944) sem gerar enriquecimento sem causa (CC, art. 884).

Não prospera, igualmente, o argumento de que a instituição financeira não deu causa à demanda, uma vez que foi a recusa em solucionar administrativamente o prejuízo e sua posterior resistência à pretensão autoral que deram causa à lide.

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto por BANCO DO BRASIL SA e
LHE NEGO PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença objurgada.

Com fulcro no art. 85, §11, do CPC,
majoro
de 10% para 12% os honorários advocatícios sucumbenciais impostos em desfavor do apelante.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)